Tribunal: TJPA
Processo: 0058726-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058726-48.2015.8.14.0301

APELANTE: BRAZ & BRAZ LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a sua análise.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à pretensão da recorrente, Braz & Braz Ltda., em obter indenização por alegadas avarias nos veículos locados ao Estado do Pará durante a execução do contrato n.º 070/2008, decorrente do processo licitatório n.º 036/2008, cujo objeto era a locação de veículos para a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que as cláusulas contratuais atribuíram à contratada a responsabilidade pelas avarias, salvo nos casos em que fosse apurada a culpa ou dolo dos funcionários da SEFA, mediante processo administrativo específico.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Não se pode olvidar que a cláusula 7.2 do contrato de locação é inequívoca ao dispor que
“toda a responsabilidade por danos, furtos e roubos que ocorrerem com o veículo dado em locação será de inteira e única responsabilidade da locadora, salvo os casos em que o funcionário da SEFA tenha concorrido para tal, através de dolo ou culpa, o que somente será apurado em processo administrativo interno”.

Ora, não há qualquer prova nos autos de que tenha sido instaurado procedimento administrativo para apuração da conduta dos funcionários da SEFA, requisito indispensável para a transferência de responsabilidade ao Estado, conforme exigido pelo próprio contrato.

Tal ausência de apuração administrativa não pode ser suprida por mera alegação da recorrente, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode olvidar
pela ausência de elementos que comprovassem a alegada omissão do Estado quanto à abertura de processos administrativos internos ou a existência de dolo ou culpa dos motoristas responsáveis pelos veículos.

Destaco que não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar o nexo causal entre as avarias e a conduta dos prepostos do Estado, tampouco ficou evidenciado o descumprimento contratual por parte do ente público, ensejando a não procedência do pedido em vista que o ônus probatório do direito constitutivo compete a quem alega a recorrente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ALUGUEL DE VEÍCULOS AO ESTADO DE MATO GROSSO - AVARIAS - MAU USO NÃO COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em comprovar que as avarias foram causadas por mau uso do veículo, descumprindo a exigência contratual para configuração do dever de ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso. 3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 05018615620158110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/11/2017)

Além disso, a responsabilidade contratual foi claramente delineada nas cláusulas
4.5, 4.6 e 7.2
, as quais atribuem à contratada a obrigação de
realizar a manutenção preventiva
e
corretiva dos veículos locados,
incluindo a substituição de peças, pneus e acessórios, sem qualquer custo para a SEFA.

Ademais, o argumento da recorrente de que as avarias configurariam mau uso, e não manutenção corretiva, não encontra respaldo no contrato, que define claramente as responsabilidades das partes quanto à manutenção e cobertura de seguros.

A responsabilidade pelo conserto de danos decorrentes do uso diário dos veículos é da contratada, conforme expressamente estipulado nas cláusulas contratuais acima citadas.

Assim, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o ordenamento jurídico e interpretou com precisão as cláusulas contratuais, afastando a responsabilidade do ente público pela reparação dos danos alegados, dada a ausência de procedimento administrativo que comprovasse a culpa dos agentes da SEFA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau por todos os seus fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
BRAZ & BRAZ LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito (id. 7724315).

A recorrente, em suas razões recursais (id. 7724325), após síntese dos autos, alega a necessidade de reforma da sentença em razão do seu direito a indenização por avarias decorrentes do mau uso dos veículos objeto do contrato consoante cláusula 7.2 do contrato firmado entre as partes.

Sustenta que a avarias cobradas não são decorrentes de sinistro ou colisão, mas sim de uso descuidado dos veículos pela SEFA, caracterizando-se como responsabilidade contratual do apelado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento indenizatório pelas avarias por mau no valor de R$ 67.770,73 (sessenta e sete mil, setecentos e setenta reais e setenta e três centavos), conforme memória de cálculo.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões (id. 7724329), sustenta que a responsabilidade de indenização por avarias, qualquer que seja sua natureza, será direta e exclusivamente da recorrida.

Assevera que nos boletins de ocorrência juntados nos autos não há relato algum de avarias ocasionadas pelo mau uso, mas sim, por acidentes sem qualquer culpa ou dolo dos condutores.

Destaca que é ilícita qualquer cobrança de valores ou ressarcimento não previstos no edital ou instrumento contratual que regulou a relação jurídica entre as partes.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a sua análise.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à pretensão da recorrente, Braz & Braz Ltda., em obter indenização por alegadas avarias nos veículos locados ao Estado do Pará durante a execução do contrato n.º 070/2008, decorrente do processo licitatório n.º 036/2008, cujo objeto era a locação de veículos para a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que as cláusulas contratuais atribuíram à contratada a responsabilidade pelas avarias, salvo nos casos em que fosse apurada a culpa ou dolo dos funcionários da SEFA, mediante processo administrativo específico.

Após análise detida dos autos, verifico que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Não se pode olvidar que a cláusula 7.2 do contrato de locação é inequívoca ao dispor que
“toda a responsabilidade por danos, furtos e roubos que ocorrerem com o veículo dado em locação será de inteira e única responsabilidade da locadora, salvo os casos em que o funcionário da SEFA tenha concorrido para tal, através de dolo ou culpa, o que somente será apurado em processo administrativo interno”.

Ora, não há qualquer prova nos autos de que tenha sido instaurado procedimento administrativo para apuração da conduta dos funcionários da SEFA, requisito indispensável para a transferência de responsabilidade ao Estado, conforme exigido pelo próprio contrato.

Tal ausência de apuração administrativa não pode ser suprida por mera alegação da recorrente, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode olvidar
pela ausência de elementos que comprovassem a alegada omissão do Estado quanto à abertura de processos administrativos internos ou a existência de dolo ou culpa dos motoristas responsáveis pelos veículos.

Destaco que não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar o nexo causal entre as avarias e a conduta dos prepostos do Estado, tampouco ficou evidenciado o descumprimento contratual por parte do ente público, ensejando a não procedência do pedido em vista que o ônus probatório do direito constitutivo compete a quem alega a recorrente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - ALUGUEL DE VEÍCULOS AO ESTADO DE MATO GROSSO - AVARIAS - MAU USO NÃO COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em comprovar que as avarias foram causadas por mau uso do veículo, descumprindo a exigência contratual para configuração do dever de ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso. 3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 05018615620158110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/11/2017)

Além disso, a responsabilidade contratual foi claramente delineada nas cláusulas
4.5, 4.6 e 7.2
, as quais atribuem à contratada a obrigação de
realizar a manutenção preventiva
e
corretiva dos veículos locados,
incluindo a substituição de peças, pneus e acessórios, sem qualquer custo para a SEFA.

Ademais, o argumento da recorrente de que as avarias configurariam mau uso, e não manutenção corretiva, não encontra respaldo no contrato, que define claramente as responsabilidades das partes quanto à manutenção e cobertura de seguros.

A responsabilidade pelo conserto de danos decorrentes do uso diário dos veículos é da contratada, conforme expressamente estipulado nas cláusulas contratuais acima citadas.

Assim, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o ordenamento jurídico e interpretou com precisão as cláusulas contratuais, afastando a responsabilidade do ente público pela reparação dos danos alegados, dada a ausência de procedimento administrativo que comprovasse a culpa dos agentes da SEFA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau por todos os seus fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025